Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738089-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONEY NUNES SILVA AGRAVADO: EDNEY NUNES DIAS DA COSTA, EDNA MARIA NUNES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIONEY NUNES SILVA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos de ação de inventário pelo rito do arrolamento comum (Processo no 0722859-56.2021.8.07.0003) tendo como inventariada ELEODORA NUNES SILVA, e, como herdeiros, EDNEY NUNES DIAS DA COSTA, EDNA MARIA NUNES SILVA BATISTA e a ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, visto que, embora haja a declaração de hipossuficiência dos requerentes, o espólio possui valor considerável, capaz de arcar com as custas processuais, que poderão ser recolhidas ao final do processo (ID 107052750, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31065082), a agravante destaca que o espólio é constituído tão somente por 50% de um único imóvel, situado à QNN 02, conjunto D, casa 34, Ceilândia/DF, avaliado em aproximadamente R$80.000,00. Salienta que os outros 50% do bem já foram partilhados por intermédio do processo de inventário no 2013.03.1.026114-5, de ANTÔNIO FERNANDES NUNES, falecido em 30/11/2001, ex-marido da de cujus. Defende que o bem não será vendido para arcar com as custas do processo. Tece considerações acerca da renda mensal líquida da requerente – na ordem de R$3.800,00 – bem como das suas despesas ordinárias (energia: R$139,01; água: R$472,09; cartão de crédito: 943,53), além daquelas não catalogadas, como alimentação, vestuário e lazer. Assevera, assim, que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de se causar prejuízo irreparável à recorrente. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça, pois afirma não ter condições de arcar com as custas e os honorários processuais. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que o de cujus deixou 50% de um imóvel, acima já discriminado, o que permite afastar, em princípio, a alegação de hipossuficiência, em razão da existência de patrimônio. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, que em regra são módicas, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido, máxime porque a decisão combatida autorizou o recolhimento das custas ao final do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator